Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-66.2025.8.14.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800156-66.2025.8.14.0016

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: EMERSON PEREIRA DIAS

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE VILLACORTA PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. EMBOSCADA. GOLPES DE FACA NAS COSTAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que pronunciou EMERSON PEREIRA DIAS pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, autorizando a desclassificação da conduta para lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo exame de corpo de delito, pelas fotografias da vítima e da arma utilizada, os quais comprovam lesão perfurocortante causada por golpe de faca.

5. Os indícios de autoria decorrem da palavra da vítima, corroborada pela confissão parcial do réu e pelo depoimento de testemunha ocular que presenciou o momento em que o recorrente desferiu golpes de faca nas costas do ofendido.

6. A dinâmica dos fatos revela que o réu, munido de faca, permaneceu à espreita em local escuro, aguardando a passagem da vítima para surpreendê-la com golpe desferido pelas costas, circunstâncias que evidenciam, em tese, o
animus necandi.

7. A gravidade da agressão, a região vital atingida e as consequências da lesão, que ocasionaram intenso sangramento, desmaio e necessidade de transferência hospitalar, fragilizam a tese de que o recorrente teria apenas a intenção de ferir à vítima.

8. Nesta fase processual, a exclusão do
animus necandi
somente é admitida quando sua ausência estiver demonstrada de forma inequívoca, circunstância não verificada nos autos, impondo-se a submissão de eventual controvérsia ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto ao dolo.

2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
estiver demonstrada de forma clara e inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. CPP, art. 413. CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; art. 129, §1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.962.534/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025;

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023;

TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00153096920118110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
negar provimento ao recurso
, nos exatos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. decisão que pronunciou
EMERSON PEREIRA DIAS
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo
121, § 2º, incisos II e IV
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu que os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual demonstrariam a ausência de
animus necandi
. Sustenta que o recorrido teria agido apenas com a intenção de ofender a integridade física da vítima. Argumentou que, embora comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, os depoimentos colhidos em juízo evidenciariam que o recorrido desferiu apenas dois golpes de faca, evadindo-se do local logo em seguida, sem prosseguir nas agressões ou perseguir a vítima. Ao final, postulou pelo provimento do recurso, para que a conduta seja desclassificada para o crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do CPB.

Em
contrarrazões
, o recorrido pugnou pela impronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, inciso I, do CPB, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 21 de abril de 2025, por volta das 02h da madrugada, na Rua Otto Pinheiro, Bairro Central, município de Chaves/PA, o denunciado EMERSON PEREIRA DIAS, com inequívoca intenção de matar, desferiu um golpe de faca nas costas da vítima EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, causando-lhe grave ferimento e pondo em risco concreto sua vida. A vítima, também conhecida como “Kiko”, relatou em seu depoimento que, horas antes, havia se desentendido com o denunciado em evento ocorrido na orla da cidade. Após o entrevero, ao se dirigir para sua residência, foi surpreendido por Emerson, que o aguardava emboscado. Conforme relatado, tentou evadir-se, mas foi perseguido e atingido pelas costas com uma arma branca (faca), sendo ainda vítima de outras quatro tentativas de golpe, frustradas por sua reação e fuga. Em razão das consequências da lesão sofrida pela vítima, houve perda momentânea de mobilidade das pernas, bem como desmaios, até a chegada do socorro. Além disso, após a vítima ser atendida no hospital municipal de Chaves, foi necessária a transferência hospitalar para Macapá/AP devido à gravidade do ferimento. Em interrogatório, EMERSON confessou a prática do crime, detalhando que, após ingerir bebidas alcoólicas e guardar rancor por desavenças pretéritas com a vítima, dirigiu-se intencionalmente até o trajeto usual de Edivaldo e o atingiu com a faca, ciente de que a conduta poderia resultar em sua morte [...]” (SIC) (fls. 164/165)

Após a primeira fase do Júri, a acusação requereu em alegações finais a
desclassificação para o crime previsto no art. 129, §1º, incisos I e III, do CPB. Ocorre que, ao contrário do que foi requerido pelo órgão ministerial,
o MM. Juízo de Direito
da Comarca de Chaves
julgou admissível a denúncia oferecida e pronunciou o recorrido
EMERSON PEREIRA DIAS
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB.
Inconformado, o Ministério Público recorreu.

São os fatos.

DAS CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela impronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do CPB, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É cediço no direito processual brasileiro que as contrarrazões recursais têm, por natureza, a finalidade de resistência à pretensão recursal da parte adversa. Ao fim e ao cabo, servem para que o recorrido forneça ao julgador argumentos que levem à manutenção da decisão ou sentença guerreada. Por isso, caso a parte não tenha recorrido no prazo legal, é inadmissível utilizar as contrarrazões para formular pedidos próprios ou de reforma da decisão. Tal tentativa esbarra na preclusão temporal e busca
contornar o sistema recursal.

É precisamente por estes fundamentos que os pedidos apresentados pelo recorrido em suas contrarrazões não devem ser conhecidos. Neste caso, a inadequação da via eleita é evidente, tratando-se de nítida tentativa de fugir da preclusão e do trânsito em julgado da decisão para a defesa.

Passo ao exame das razões recursais.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é
absolutamente prescindível prova incontroversa de autoria
. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios satisfatórios de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelo exame de corpo de delito (fl. 37/38), que atestou a existência de lesão de 05 cm provocada por instrumento perfurocortante. Há, ainda, fotos da vítima lesionada e da faca usada no crime presentes às fls. 41/42 dos autos.

Em juízo, a vítima confirmou que foi atacada pelo réu, o qual o aguardava em um local escuro, às proximidades de sua casa. Após ser esfaqueado nas costas, sem qualquer conflito prévio, o ofendido informou que
tentou buscar ajuda, mas desmaiou na rua, acordando apenas no hospital.

Transcrevo o

depoimento da vítima constante da pronúncia:

“[...] A vítima, Edivaldo dos Santos Ferreira, narrou que conhecia o réu e tinha uma desavença anterior, pois já havia brigado por causa de bebida. No dia dos fatos, esclareceu que estava na orla do município, oportunidade em que o acusado começou a querer brigar. Negou que tenha jogado latinhas contra o réu ou que tenha feito qualquer tipo de provocação.
Afirmou que quando estava indo embora para casa foi furado com uma faca, ocasião em que correu, mas logo depois caiu e ficou desacordado. Salientou que somente recobrou os sentidos quando estava no hospital.
Disse que recebeu dois golpes nas costas e foi socorrido para o Estado do Amapá (Macapá), tendo passado 02 (duas) semanas internado. Por fim, contou que a lesão foi profunda, ficou dois meses sem trabalhar e até hoje possui sequelas como cansaço nas “cadeiras”
[...]” (SIC) (fls. 302/303)

A palavra da vítima foi corroborada pela própria confissão parcial do recorrente e pelos demais depoimentos ouvidos em juízo, especialmente o da testemunha ocular Wesley da Silva dos Santos, o qual confirmou que presenciou o momento em que o recorrente
teria desferido duas facadas nas costas da vítima.

“[...]
A testemunha, Wesley da Silva dos Santos, compromissada, narrou que estava indo embora para sua residência quando viu o acusado indo em direção a ela e desferindo 02 (duas) facadas.
Contou que logo em seguida ele se evadiu.
Narrou que a vítima estava sozinha e após os golpes andou alguns metros e caiu no chão
. Asseverou que naquela noite, antes do acontecimento, já tinha ocorrido um desentendimento entre o réu e a vítima, incluindo com uma latinha sendo arremessada. Ambos estavam bebendo [...]” (SIC) (fl. 303)

Assim, não resta dúvida quanto a presença de prova da materialidade e indícios de autoria. Em verdade, a controvérsia reside em saber se o recorrente agiu com o intuito de ceifar a vida da vítima, ou se tinha a intenção de apenas lesioná-la. A análise do elemento subjetivo do tipo, portanto, é peça chave para definir se o pedido de desclassificação para lesão corporal merece prosperar.

Ao examinar as provas produzidas durante a instrução, observa-se que o recorrente planejou uma emboscada. Devidamente armado, aguardou o retorno da vítima à sua residência para aplicar-lhe golpes de faca, atingindo-a pelas costas pelo menos em uma oportunidade. A gravidade da agressão causou
intenso sangramento e

fez com que o ofendido desmaiasse, retomando a consciência somente quando já recebia os cuidados médicos no hospital.

Essa dinâmica fática revela-se, ao menos neste estágio, incompatível com a mera intenção de lesionar. A violência do golpe, o porte deliberado da faca e a região vital atingida fragilizam a tese de desclassificação, impedindo, com isso, o seu reconhecimento imediato.
Tais elementos sugerem que a conduta extrapolou o limite da lesão corporal, pois não parece crível que o recorrente tenha permanecido à espreita, sob o manto da escuridão, com o propósito exclusivo de causar ferimentos superficiais no ofendido.

Assim, tenho que a tese de ausência de
animus necandi
não foi comprovada de forma clara e induvidosa. Logo, a controvérsia sobre a real intenção do agente e eventuais dúvidas quanto a dinâmica dos fatos deverão ser
dirimidas pelos jurados, sob o

crivo da soberania dos veredictos, evitando-se a

indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nessa esteira, caminha a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/23, DJe de 19/10/23).
3. "O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/23, DJe de 17/2/23). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.962.534/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/25, DJEN de 9/9/25.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. SEIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM AMBIENTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em razão de motivo fútil. 2 . Segundo a denúncia, o recorrente teria efetuado seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, no interior de escola pública, atingindo-a de raspão no pé, após desentendimento verbal entre a vítima e seu sobrinho. 3. A defesa sustenta ausência de animus necandi e requer a desclassificação do crime para lesão corporal leve, argumentando que o intuito era apenas assustar a vítima. II . Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se, diante dos elementos constantes dos autos, é possível reconhecer de forma inequívoca a ausência de animus necandi, autorizando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal. III. Razões de decidir 5 . A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza quanto ao dolo. 6. A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial e pelos registros audiovisuais da escola. 7 . Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima, de testemunhas e da dinâmica captada nas imagens da escola, que mostram o recorrente efetuando seis disparos em direção à vítima em ambiente escolar.
8. A alegação de ausência de dolo não se mostra inequívoca, uma vez que o comportamento do agente – adentrar escola com arma de fogo e realizar diversos disparos em direção à vítima – revela, ao menos em tese, o propósito de matar. 9 . A jurisprudência do Tribunal reconhece que a exclusão do animus necandi somente é possível quando evidente e incontroversa, devendo as dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto ao dolo. 2. A exclusão do animus necandi na fase de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente ausente, o que não se verifica quando o agente realiza seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, em ambiente escolar . 3. Eventual desclassificação para lesão corporal compete ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.”
[...] (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00153096920118110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)

Desta feita, a manutenção da
decisão de

pronúncia
se impõe.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026